Tribunal: TJSP
Processo: 2281660-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL. GARANTIA. PENHOR CANA-DE-AÇÚCAR. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES COMUNICADO EM OUTROS RECURSOS. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.